Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728964-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO FALLUH CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de reiteração de pedido liminar formulado em sede de habeas corpus, impetrado em favor do PABLO FALLUH CAIXETA (Id 75269177). Em sede de análise sumária, o pedido de concessão de medida liminar foi examinado e, na decisão de Id 74093649, indeferido por este Relator. Conforme a documentação acostada, o paciente, após o indeferimento do pleito inicial, revogou os poderes outorgados ao seu então advogado e constituiu nova causídica. Esta, por sua vez, protocolou o presente requerimento, com o escopo de submeter o mesmo pedido liminar a uma nova análise. A petição reitera, em essência, os argumentos já exaustivamente examinados na decisão monocrática anterior, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, sem a apresentação de qualquer fato novo ou elemento probatório superveniente que possa alterar o quadro fático ou jurídico já apreciado. É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico brasileiro, em busca da celeridade, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões, coíbe a prática de reiteração de pedidos com base nos mesmos fundamentos. Embora o habeas corpus seja um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, sua impetração não se presta a abrir uma nova fase processual para a rediscussão de questões já deliberadas e indeferidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao exigir a existência de um "fato novo" para justificar a reiteração do pedido. Um fato novo é uma circunstância material e relevante, inexistente ou desconhecida à época da decisão anterior, que tenha o condão de modificar substancialmente o panorama fático ou jurídico. A mera mudança na estratégia argumentativa ou a reanálise dos mesmos fatos sob uma nova perspectiva jurídica, por si só, não se enquadra nesse conceito. A constituição de um novo advogado, embora seja um direito legítimo do paciente, não constitui, por si só, o "fato novo" exigido pela jurisprudência para a reabertura da discussão. A alteração da representação processual é um ato que se dá no plano externo à substância da causa e não tem o condão de alterar os fundamentos de fato ou de direito que motivaram o indeferimento original. Acolher essa tese equivaleria a permitir que a parte, a cada novo profissional contratado, pudesse submeter indefinidamente o mesmo pleito a uma nova apreciação judicial, subvertendo a lógica processual e criando uma instabilidade inadmissível. Ademais, a reanálise do pedido esbarra no instituto da preclusão pro judicato. Este princípio veda ao magistrado proferir nova decisão sobre questão já decidida no mesmo processo, operando-se como um limite ao exercício da função jurisdicional. É um corolário direto dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões, garantindo que o magistrado não possa voltar atrás em seus próprios atos processuais sem um motivo legítimo. A análise de um pedido liminar em habeas corpus, mesmo que de caráter provisório, é um ato jurisdicional de conteúdo decisório que, uma vez proferido, fica insuscetível de nova deliberação judicial, salvo em hipóteses excepcionais que, como já analisado, não se fazem presentes no caso em tela. Ante o exposto, com fundamento na manifesta ausência de fato novo a justificar a reanálise do pleito e em observância ao instituto da preclusão pro judicato, bem como aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, INDEFIRO o pedido de reanálise da liminar. Mantenha a Secretaria o processo na pauta de julgamento já designada (Id 75155431). INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR